Tribunal: TJSP
Processo: 0409271-77.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA DESDE A INATIVIDADE - Pretensão inicial do autor, aposentado da extinta FEPASA, voltada ao reconhecimento de seu direito à complementação de aposentadoria entre a julho de 1983 (inatividade) a junho de 1996 – Preliminar da prescrição afastada, vez que a Fazenda intregrou a lide desde o início na condição de assistente litisconsorcial – Mérito – Admissibilidade - A garantia de complementação dos proventos de aposentadoria/pensão dos servidores inativos da antiga FEPASA existe desde 1954 (art. 192 do Estatuto dos Ferroviários), sendo que a partir da incorporação das Estradas de Ferro na FEPASA a Fazenda Estadual foi autorizada a assumir os encargos dessa complementação (art. 9o, da LE 10.410/71), o que efetivamente ocorreu a partir da edição do Decreto Estadual 24.800/86 - Sentença reformada para o fim de julgar procedente a demanda – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 0409271-77.1998.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTES DE PROVENTOS – APOSENTADO DA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DESDE A INATIVIDADE - Pretensão inicial do autor, aposentado da extinta FEPASA, voltada ao reconhecimento de seu direito à complementação de aposentadoria entre a julho de 1983 (inatividade) a junho de 1996 – Preliminar da prescrição afastada, vez que a Fazenda intregrou a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTES DE PROVENTOS – APOSENTADO DA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DESDE A INATIVIDADE - Pretensão inicial do autor, aposentado da extinta FEPASA, voltada ao reconhecimento de seu direito à complementação de aposentadoria entre a julho de 1983 (inatividade) a junho de 1996 – Preliminar da prescrição afastada, vez que a Fazenda intregrou a lide desde o início na condição de assistente litisconsorcial – Mérito – Admissibilidade - A garantia de complementação dos proventos de aposentadoria/pensão dos servidores inativos da antiga FEPASA existe desde 1954 (art. 192 do Estatuto dos Ferroviários), sendo que a partir da incorporação das Estradas de Ferro na FEPASA a Fazenda Estadual foi autorizada a assumir os encargos dessa complementação (art. 9o, da LE 10.410/71), o que efetivamente ocorreu a partir da edição do Decreto Estadual 24.800/86 - Sentença reformada para o fim de julgar procedente a demanda – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001012653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0409271-77.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAMILO DE SOUZA BARROS (ESPÓLIO), ANA EXPEDITO DE SOUZA
BARROS (FALECIDO), HELIO DE SOUZA BARROS (FALECIDO), SUZANA
RODRIGUES DO AMARAL BARROS, VERA LUCIA BARROS AMARAL e
JOÃO BATISTA AMARAL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0409271-77.1998.8.26.0053
APELANTES: CAMILO DE SOUZA BARROS (Espólio)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N°: 19.335
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REAJUSTES DE PROVENTOS
APOSENTADO DA
FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
DESDE
A
INATIVIDADE
-
Pretensão inicial do autor, aposentado da extinta FEPASA,
voltada
ao
reconhecimento
de
seu
direito
à
complementação de aposentadoria entre a julho de 1983
(inatividade) a junho de 1996 Preliminar da prescrição
afastada, vez que a Fazenda intregrou a lide desde o início
na condição de assistente litisconsorcial
Mérito

Admissibilidade - A garantia de complementação dos
proventos de aposentadoria/pensão dos servidores inativos
da antiga FEPASA existe desde 1954 (art. 192 do Estatuto
dos Ferroviários), sendo que a partir da incorporação das
Estradas de Ferro na FEPASA a Fazenda Estadual foi
autorizada a assumir os encargos dessa complementação
(art. 9o, da LE 10.410/71), o que efetivamente ocorreu a
partir da edição do Decreto Estadual 24.800/86 - Sentença
reformada para o fim de julgar procedente a demanda
Inversão dos ônus de sucumbência
Recurso do autor
provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por CAMILO DE SOUZA BARROS (Espólio) nos
autos da “ação ordinária” por ele ajuizada em face da
FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A (substituída no polo
passivo pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO), julgado

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
extinto o processo pelo Juízo a quo, nos termos do art.
487, II, do CPC/15, sob o fundamento de ter ocorrido a
prescrição do próprio fundo de direito e da pretensão às
prestações mensais. Sucumbente, o autor foi condenados
ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios arbitrados em percentual mínimo,
observando-se o benefício da justiça gratuita, consoante
r. sentença de fls. 775/777, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 798/808), sustenta o
autor que a citação válida da Fazenda Estadual na
condição de assistente litisconsorcial em 1999 teve o
condão de interromper a prescrição em seu desfavor,
merecendo
reforma
sentença
neste
ponto,
com
o
consequente acolhimento da pretensão de complementação
de aposentadoria desde o momento em que o ex-servidor da
FEPASA foi para a inatividade.
Recurso
regularmente
processado,
preparado (fls. 809), e respondido (fls. 815/820).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Colhe-se dos autos que o autor é
aposentado da antiga FEPASA desde 17.07.1983 e, por ter
ingressado nos quadros dessa empresa anteriormente à
edição da Lei Estadual 200/74, goza do direito de
receber o benefício de complementação de aposentadoria/pensão previsto no Estatuto dos ferroviários.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
Ocorre que, segundo alega, conquanto a
legislação lhe garanta o recebimento da complementação
desde a inatividade, a Fazenda Estadual somente passou a
pagar o benefício a partir de junho de 1996.
Diante
disso,
com
o
propósito
de
regularizar a situação, em 23.04.1998 o autor CAMILO DE
SOUZA BARROS ingressou com a presente demanda em face da
FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A pleiteando, em síntese, a
condenação da requerida ao pagamento de complementação
de aposentadoria entre a 17.07.1983 (inatividade) a
junho de 1996 (fls. 02/08).
A FEPASA foi substituída (fls. 132) e a
União Federal e a Rede Ferroviária Federal S.A foram
incluídas no polo passivo da demanda e, após a exclusão
dessas duas entidades, respectivamente, pela Justiça
Federal (fls. 634/640) e pela Justiça Estadual (fls.
691/707), passou a figurar no polo passivo da demanda
única e exclusivamente a Fazenda Estadual, admitida
inicialmente como assistente litisconsorcial (fls. 132)
e enfim incluída como parte principal (fls. 707).
Na sentença, contra a qual se insurge o
requerente, o processo foi julgado extinto pelo Juízo a
quo, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, sob o
fundamento de ter ocorrido a prescrição do próprio fundo
de direito e da pretensão às prestações mensais.
Sucumbente, o autor foi condenados ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em
percentual
mínimo,
observando-se
o
benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
Pelo que se depreende dos autos, o
recurso comporta acolhimento.
Ab initio, em que pese o respeito ao
entendimento diverso, não era o caso de acolhimento da
preliminar de prescrição do fundo de direito, tendo em
vista que não há nos autos prova de que a Fazenda
Estadual tenha sido anteriormente provocada a opinar
sobre a pretensão deduzida pelo autor em sua inicial
(Súmula no 443, do STF1).
Ora, sem que tenha havido a concessão ou
negativa (na esfera administrativa) e por se tratar de
relação que se protrai no tempo, de trato sucessivo, não
se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas
apenas das parcelas vencidas no período anterior aos
cinco anos que antecederam a propositura da ação,
consoante disposto nos arts. 1o e 3o do Decreto no
20.190/32.
Aplica-se à hipótese a inteligência do
Enunciado no 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual:
Enunciado no 85, da Súmula do
STJ.
Nas
relações
jurídicas
de
trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio
direito
reclamado,
a
prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
Da
mesma
forma,
incabível
o
reconhecimento da prescrição total das parcelas vencidas
1 Enunciado no 443 (STF). A prescrição das prestações anteriores ao período
previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele
prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele
resulta.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
entre 1983 a 1996.
Isso porque, embora a Fazenda Estadual
somente tenha sido incluída como parte principal em
2019, desde o inicío do feito integrou a lide e, na
condição de assistente litisconsorcial
com citação
cerfiticada aos 15.12.1999, cf. fls. 207/208 -, teve plena
oportunidade de exercer sua defesa, razão pela qual em
seu desfavor a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.
Assim, reformada a sentença no ponto em
que reconheceu a prescrição do fundo de direito, passa-
se à análise do mérito recursal, nos termos do art.
1.013, §3o, I, do CPC/152.
Em 1971, a Companhia Paulista de Estradas
de Ferro, após ser estatizada, teve alterada sua
denominação, passando a ser designada FEPASA - Ferrovia
Paulista S/A, tendo a ela se incorporado, por força do
art. 1o, da Lei no 10.410/713, a Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro, a Estrada de Ferro Araraquara, a
Estrada de Ferro Sorocabana S/A e a Estrada de Ferro São
Paulo-Minas S/A, cujos servidores foram colocados à
disposição do quadro de funcionários da sociedade recém-
2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
3 Artigo 1o - A exploração, a manutenção e a expansão do sistema
constituído pelas linhas férreas que integram a Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, a Estrada de
Ferro Sorocabana S.A., a Estrada de Ferro Araraquara e a Estrada de Ferro
São Paulo-Minas S.A., serão atribuídas, mediante a unificação nos termos do
Decreto-lei federal no 2.627, de 26 de setembro de 1940, a FEPASA -
Ferrovia Paulista S.A., como sociedade de economia mista a ser constituída.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
criada (art. 3o, da Lei no 10.410/714).
Posteriormente, a Lei Estadual 9.343/96
(art. 3o, caput5) autorizou o Poder Executivo a
transferir o controle acionário da FEPASA para a Rede
Ferroviária Federal S/A (RFFSA), a qual, após a edição
do Decreto Federal 2.502/986, incorporou a empresa
estadual
e
se
responsabilizou
pelos
serviços
ferroviários executados na chamada MALHA PAULISTA, cuja
exploração foi posteriormente concedida à FERROBAN

Ferrovias Bandeirantes S/A por meio de contrato.
Note-se, contudo, que a transferência do
controle acionário à RFFSA não abrangeu a parcela do
patrimônio
da
FEPASA
referente
aos
sistemas
de
transportes metropolitanos de São Paulo e Santos, os
quais foram transferidos, por cisão, à CPTM - Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, nos termos art. 3o,
4 Artigo 3o - Serão postos à disposição da FEPASA os servidores integrantes
dos quadros especiais de que trata o artigo anterior e que forem
considerados necessários às suas atividades.
§ 1o - Os vencimentos, salários, gratificações, vantagens pecuniárias e
demais encargos relativos ao pessoal posto a disposição da FEPASA serão por
ela custeados.
§ 2o - Respeitados os preceitos da legislação própria, exercerá a FEPASA
poder disciplinar sobre o pessoal posto à sua disposição, cabendo-lhe,
outrossim, a prática dos atos pertinentes à sua situação funcional.
5 Artigo 3o - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para a RFFSA -
Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade das ações ordinárias nominativas
representativas do capital social da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de
propriedade da Fazenda do Estado.
6 Art. 1o É autorizada a incorporação da Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA à
Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
§1o, da Lei Estadual 9.343/967 e art. 12, da Lei
Estadual 7.861/928.
Como
se
vê,
apenas
a
parcela
dos
servidores da FEPASA vinculada ao sistema de transporte
metropolitano de São Paulo foi direcionado à CPTM, sendo
que a maioria restante permaneceu ligada à FEPASA até o
momento em que esta empresa foi incorporada à RFFSA (e,
posteriormente, FERROBAN).
Independentemente disso, em relação aos
aposentados e pensionistas da FEPASA restou preservada a
garantia de participação contributiva direta do Estado
em seus proventos de aposentadoria (complementação), com
fundamento no art. 192, do “Estatuto dos Ferroviários”
(Decreto
no
35.530/59),
art.
9o
da
Lei
Estadual
10.410/719, art. 1o do Decreto Estadual 24.800/86, art.
4o da Lei Estadual no 9.343/1996 (ratificado pela
disposição da Cláusula 9a do Contrato de Compra e Venda
das ações da FEPASA), art. 126, da Constituição Estadual
e art. 40, §8o da Constituição Federal, com a redação
conferida pela EC no 20/1998, in verbis:
Estatuto
dos
Ferroviários
(Decreto
no
35.530/59)
Art.
192
-
O pessoal dos serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado
7 Artigo 3.o (...)
§ 1.o - A transferência a que se refere o "caput" deste artigo não
abrangerá a parcela do patrimônio da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A
relativa aos sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos a
ser transferida, por cisão, à CPTM - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos.
8 Artigo 12 - A CPTM deverá assumir os sistemas de trens urbanos da Região
Metropolitana de São Paulo, operados pela Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU e pela Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, de forma a assegurar
a continuidade e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os
necessários acordos operacionais.
9 Dispõe sôbre a situação do pessoal das ferrovias estaduais, em
decorrência da constituição da FEPASA - Ferrovia Paulista S. A. e dá
providências relacionadas com essa constituição

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
obrigatório
de
Institutos
ou
Caixas
de
Aposentadoria e Pensões quando aposentado
terá direito ao provento assegurado aos
demais funcionários ou servidores do Estado.
Parágrafo
único
-
A diferença entre o provento pago pelo Instituto ou Caixa
respectiva e aquêle a que tiver direito o
servidor, na forma legal, correrá por conta
da Estrada.
Art. 193. Ao servidor aposentado de acordo
com
o
disposto
no
artigo
anterior,
é
assegurado o aumento dos seus proventos no
caso de majoração geral salários dos ativos
de
categoria
e
funções
iguais
às
que
respectivamente pertencia, bem como no caso
de aumento geral de salários concedidos sob a
forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias
de
servidores
do
serviço
ou
repartição.
Lei Estadual 10.410/71
Art. 9o - Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir para a Fazenda do Estado os
encargos da complementação de aposentadoria
de
todos
os
servidores
ou
empregados
integrantes dos quadros especiais citados nos
artigos 2o e 5o (“ferroviários das estradas
de
ferro
Paulista,
Mogiana,
Sorocabana,
Araraquara e São Paulo-Minas”), inativos ou
ativos, que a ela façam ou venham a fazer
jus, assim como da complementação de pensões.

Decreto Estadual 24.800/86
Art. 1o - São de responsabilidade da Fazenda
do Estado os encargos da complementação de
aposentadoria de todos os servidores ou
empregados integrantes dos quadros especiais
citados nos Artigos 2.o e 5.o da Lei n.
10.410, de 28 de outubro de 1971, inativos ou
ativos que a ela façam ou venham a fazer jus,
assim como da complementação de pensões.
Lei Estadual 9.343/1996
Art. 4o. Fica mantido aos ferroviários com
direito
adquirido,
a
complementação
de
proventos das aposentadorias e pensões, nos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
termos da legislação estadual específica e do
Contrato de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
“caput” deste artigo serão suportadas pela
Fazenda do Estado, mediante dotação própria,
consignada no orçamento da Secretaria de
Estado dos Negócios do Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o
“caput” deste artigo serão fixados, obedecendo aos mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo na data-base
da respectiva categoria dos ferroviários.
Constituição Estadual
Art. 126. Aos servidores titulares de cargos
efetivos do Estado, incluídas suas autarquias
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
CF - Art.40, §8o. Observado o disposto no
art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e
as pensões serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração
dos
servidores
em
atividade,
sendo também estendidos aos aposentados e aos
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se
deu
a
aposentadoria
ou
que
serviu
de
referência para a concessão da pensão, na
forma
da
lei.
(Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98).
Conforme
se
pode
inferir
da
análise
sistemática dos dispositivos citados, a garantia de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
complementação dos proventos de aposentadoria/pensão dos
servidores inativos da antiga FEPASA existe desde 1954
(art. 192 do Estatuto dos Ferroviários), sendo que a
partir da incorporação das Estradas de Ferro na FEPASA a
Fazenda Estadual foi autorizada a assumir os encargos
dessa complementação (art. 9o, da LE 10.410/71), o que
efetivamente ocorreu a partir da edição do Decreto
Estadual 24.800/86: “São de responsabilidade da Fazenda do
Estado os encargos da complementação de aposentadoria de
todos os servidores ou empregados integrantes dos quadros
especiais citados nos Artigos 2.o e 5.o da Lei n. 10.410”.
Posteirormente, o art. 4o, §2o, da Lei
Estadual no 9.343/1996 tão somente explicitou que, a
partir da cisão da FEPASA, o direito adquirido à
complementação de aposentadoria e pensões restou assegurado, cabendo à Fazenda Estadual arcar com
aludidas despesas mediante dotação própria.
E se assim é, considerando que o autor
ingressou nos quadros da FEPASA em 20.05.69, tem ele
razão ao pleitear a complementação de aposentadoria
desde o momento em que foi para a inatividade, 17.07.83,
e não somente a partir de julho de 1996, como de fato
ocorreu.
Portanto, o recurso comporta acolhimento
para o fim de julgar procedente a pretensão inicial,
condenando-se a Fazenda Estadual pagar os valores
referentes à complementação de aposentadoria do autor
desde
17.07.83
(inatividade)
até
junho
de
1996,
respeitada a prescrição quinquenal (art. 1o, do Decreto
no 20.190/32), tomando como parâmetro os mesmos índices

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
e datas obtidos em “acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo” do sindicato a qual o autor
era vinculado (Apelação 0007328-89.2018.8.26.0053, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
10/12/2018).
Advirta-se que sobre as diferenças remuneratórias devidas pelos requeridos, a serem
apuradas em ulterior fase de liquidação, deverá ser
aplicada a adequada forma de incidência dos consectários
legais, a saber: (i) correção monetária a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC10
(vide Tema 905/STJ), e (ii) juros de mora a partir da
citação (da FESP como assistente litisconsorcial), na
base de 1% até julho/2001, 0,5% a.m. de agosto/2001 até
29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97) e, a partir de então segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas
pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de
Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE
Tribunal
Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
Sucumbente, deverá a Fazenda Estadual
arcar com as despesas e custas do processo, bem como com
os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor,
10 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
ora arbitrados em 20% sobre o valor da condenação,
respeitando-se os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, do CPC/2015 (i
grau
de zelo do profissional; ii lugar de prestação do serviço;
iii
a natureza e a importância da causa; iv
o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço), já considerado nesse montante os honorários
para a fase de conhecimento e recursal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
do autore, de modo a REFORMAR a r. sentença de primeiro
grau
para
JULGAR
PROCEDENTE
a
pretensão
inicial,
condenando-se a Fazenda Estadual pagar os valores
referentes à complementação de aposentadoria do autor
desde
17.07.83
(inatividade)
até
junho
de
1996,
respeitada a prescrição quinquenal, observando-se que
sobre a condenação deverá incidir (i) correção monetária
a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com
o INPC11 (vide Tema 905/STJ), e (ii) juros de mora a
partir
da
citação
(da
FESP
como
assistente
litisconsorcial), na base de 1% até julho/2001, 0,5%
a.m. de agosto/2001 até 29.06.2009 (redação original do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
11 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0409271-77.1998.8.26.0053
14
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF
no RE no 870.947/SE
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 20.09.2017).
Sucumbente, deverá a Fazenda Estadual
arcar com as despesas e custas do processo, bem como com
os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor,
ora arbitrados em 20% sobre o valor da condenação,
respeitando-se os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, do CPC/2015 (i
grau
de zelo do profissional; ii lugar de prestação do serviço;
iii
a natureza e a importância da causa; iv
o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço), já considerado nesse montante os honorários
para a fase de conhecimento e recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR